Tribunal: TJDFT
Processo: 0741678-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741678-79.2023.8.07.0000 RECORRENTES: FABRÍCIA CRISPI SIQUEIRA MENDES, HERIVELTON MÁXIMO MENDES RECORRIDO: BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS EXTRAJUDICIAIS. BEM IMÓVEL. LEI 9.514/97. SUSTAÇÃO DE ATOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou decisão anterior, essa responsável por suspender atos expropriatórios extrajudiciais. 2. Não comprovados sequer indícios de mácula a atos expropriatórios extrajudiciais, não há que se falar em atendimento aos requisitos necessários à tutela de urgência, que visa sustar tais atos (art. 300 do CPC.) 3. Precedentes: Tema no 982 do STF; Acórdão 1768148, 07344906620228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023; Acórdão 1629627, 07180647920228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 294 e 300, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a concessão da tutela provisória requerida é plausível diante da situação fática descrita nos autos. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 294 e 300, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial pois, “em razão da natureza precária da decisão que defere ou indefere liminar ou daquela que julga a antecipação de tutela, é inadequada a interposição de recurso especial que tenha por objetivo rediscutir a correção do mérito das referidas decisões, por não se tratar de pronunciamento definitivo do tribunal de origem, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula n. 735 do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.168.030/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 2.101.188/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010